Tribunal: TJDFT
Processo: 0746541-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EBER DORIA FELICIO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0741001-46.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa executada GENISIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI (ID 213290898 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 65737499), a agravante aduz que pleiteou a penhora de bens móveis de propriedade da agravada em virtude de não terem sido frutíferas as outras formas preferenciais de penhora previstas no art. 835 do Código de Processo Civil. Sustenta que o patrimônio da empresa executada é o principal meio de garantir a satisfação do crédito e, por isso, os bens localizados na sede, que não se enquadrem nos descritos no art. 833, inciso V, do CPC, podem ser objeto de penhora. Assevera que os requisitos da tutela de urgência se encontram presentes, sob os fundamentos de que, além de seu pedido estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a empresa executada, por estar em atividade, pode realizar movimentações de bens ou ativos que possam vir a comprometer a efetividade da execução. Argumenta que, ao tomar ciência do presente recurso, a parte agravada pode tentar se desfazer de eventuais bens passíveis de penhora. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja determinada a expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da executada, desde que não essenciais ao desempenho de suas atividades. Preparo recolhido (ID 65740816). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em analisar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa executada. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações abstratas de dilapidação patrimonial e frustração da execução, mas sem indicar os riscos concretos em caso de não concessão da medida, conforme se observa dos seguintes trechos das razões recursais: 43. O PERICULUM IN MORA também está comprovado pois a ausência de concessão do efeito suspensivo, implica em privilegiar a conduta desidiosa do próprio Devedor, bem como violação a efetividade da própria ação. 44. Além disso, existe perigo de afastar o RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, visto que é claramente possível que, cientes do pedido do Exequente, a Agravada tente se desfazer de eventuais bens passíveis de penhora 45. No caso em questão, o Agravante já tentou meios menos gravosos, como o bloqueio de valores e a pesquisa de veículos, que restaram infrutíferos. Dessa forma, essa situação demonstra que, se medidas mais incisivas, como a penhora de bens não forem adotadas de imediato, a execução pode ser frustrada. – grifo do original Avanço ao exame do requisito da probabilidade do provimento do recurso. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença, e a execução, destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, em se tratando de penhora de bens que compõem o lar ou a atividade remunerada exercida pelo devedor, antes da imediata penhora, é necessário a prévia averiguação por parte do Oficial de Justiça. Isso porque é preciso que os móveis e utilidades domésticas que guarneçam o escritório e a residência sejam identificados, apenas sendo passíveis de penhora aqueles que não sirvam às necessidades comuns ou aqueles de elevado valor. É esse o entendimento da eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do Juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida e dos graves danos suportados pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738258, 07222960320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI NÚMERO 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei número 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. 4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil. 5. Frisa-se que inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Precedente desta Egrégia Corte. 6. O art. 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1757428, 0728155-97.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) – grifo nosso Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento parcial da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.